Tribunal: TJES
Processo: 5010514-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010514-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIO GREGIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXCLUSÃO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Ao ingressar com o pedido de Cumprimento de Sentença, o Recorrido apresentou planilha de fls. 196/201 indicando como valor devido e atualizado o montante de R$ 192.329,15 (cento e noventa e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos), contemplando valores que abrangem parcelas anteriores alusivas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da demanda, o que estaria em consonância com a Sentença exarada em primeiro grau de jurisdição.

II.
Por ocasião da análise da matéria litigiosa em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, esta Egrégia Terceira Câmara Cível reconheceu a prescrição das parcelas atinentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

III.
Considerando que a demanda fora ajuizada em 1º/08/2013, afigura-se despropositada a inclusão das
“parcelas relativas às competências 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 07/2008”
, porquanto tocadas pela prescrição, inobservando os termos e limites entabulados no título judicial.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 3639328 - pg. 01/04, integralizada no id. 3639389 - pg. 01) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0028441-66.2013.8.08.0024) instaurado por
LÚCIO GRÉGIO
, cujo
decisum
, em que pese haver acolhido parcialmente a impugnação apresentada pelo Recorrente, homologou os “
cálculos de fls. 228/232, relativamente às parcelas vencidas no período de 08/2008 a 11/2013, aos quais devem ser acrescidas as parcelas relativas às competências 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 07/2008, determinando que o executado apresente nova planilha atualizada com os acréscimos ora determinados”.

Em suas razões recursais, esclarece o Recorrente, resumidamente, que
“
o i. Juízo desconsiderou que os valores a serem liquidados foram arbitrados na r. sentença de fls. 121/133, com alteração feita pelo Acórdão em sede da apelação do IPAJM e da remessa necessária em relação à prescrição quinquenal, violando, assim, a coisa julgada
”.

Nesse ensejo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de obstar o cumprimento da Decisão recorrida, e no mérito, requer
“
o reconhecimento da prescrição relativa às parcelas de 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 07/2008 por clara violação à coisa julgada
”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 3723465), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Conheço do recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito.

Consoante relatado, busca o Recorrente o sobrestamento da eficácia da Decisão agravada no que diz respeito à inclusão, dentre os cálculos do valor perseguido em sede de Cumprimento de Sentença, de verbas acobertadas pela prescrição.

Com efeito, por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau assim estabeleceu a respeito da matéria objeto de irresignação recursal,
in litteris:

“No tocante à prescrição quinquenal, melhor sorte não assiste ao executado, posto que a matéria não foi debatida na fase de conhecimento, sequer foi suscitada pelos réus em suas contestações, tanto que a Sentença foi clara em determinar que a restituição do indébito deveria incidir a partir do contracheque com competência no mês de abril de 2008, não havendo que se falar em devolução apenas das parcelas que se venceram nos últimos cinco anos a contar da data da propositura da ação.

Portanto, aos cálculos de fls. 231/232 devem ser acrescidas as parcelas relativas às competências 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 07/2008 que não foram incluídas pelo executado em seus cálculos.”

Em contraposição, o Recorrente sustenta a inobservância do título executivo extrajudicial, eis que, por ocasião da análise da matéria litigiosa em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, esta Egrégia Terceira Câmara Cível reconheceu a prescrição das parcelas atinentes ao cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, cujo Acórdão consignou,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. LEGITIMIDADE DO IPAJM. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DOCUMENTO HÁBIL. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEI N. 7.713/1988. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ISENÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO IPAJM DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1-
O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção.

2.
- Nos termos da súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3.
- Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia, no caso, julho de 2006. Porém, fica mantido o termo inicial da isenção como sendo a data da concessão da aposentadoria (04-04-2008) em atenção à proibição da
reformatio in pejus
.

4.
-
Apenas os valores descontados indevidamente do autor no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação devem ser devolvidos em razão da prescrição quinquenal estabelecida no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional.

5.
- Desde o ano de 2016 a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, passou a ser oficializada, nos termos da Resolução TJ-ES. n. 24/2016, motivo pelo qual não mais subsiste em relação a ela a exceção do §1º do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013. Por isso é descabida condenação dos réus (Estado e IPAJM) ao pagamento das custas processuais (art. 20, inc. V, da Lei n. 9.974/2013).

6.
- Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça na repetição do indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e o indexador para atualização monetária e a taxa de juros de mora devem, por analogia e isonomia, ser iguais aos que incidem sobre os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso.”

(
TJES
, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024130260177, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

Nesse contexto, levando em consideração que a demanda fora ajuizada em 1º/08/2013, em juízo sumário, tenho que assiste razão ao Recorrente, posto que a inclusão das
“parcelas relativas às competências 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 07/2008”
, tal como determinado na Decisão recorrida, incorreria em inobservância aos termos e limites entabulados no título judicial.

Isto posto, em juízo sumário, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para obstar o prosseguimento dos atos executórios em relação às parcelas correspondentes aos meses de abril a julho/2008, até a deliberação final do Órgão Colegiado.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Notifique-se o douto Magistrado a quo para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a pretensão deduzida em sede de Cumprimento de Sentença não se amolda inteiramente ao título executivo judicial, porquanto contempla a inclusão de valores tocados pela prescrição, devendo ser extirpadas do cálculo as
“parcelas relativas às competências 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 07/2008”.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento,
para obstar o prosseguimento dos atos executórios em relação às parcelas correspondentes aos meses de abril a julho/2008,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)